Tribunal: STF
Processo: HC 203160
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. DILIGÊNCIA FUNDAMENTADA EM INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.6.2021 por Carlos Roberto de Lima, advogado, em benefício de Luiz Eduardo Pereira Rossini, contra decisão do Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela qual, em 1º.6.2021, denegado o Habeas Corpus n. 663.836. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 199):
    Habeas corpus. Paciente e outras duas pessoas acusadas da prática dos crimes de organização criminosa e posse de armas de fogo de uso permitido e restrito, visto que mantinham em depósito na residência do primeiro ‘uma carabina marca Taurus, calibre .40 e uma pistola Glock, calibre .40, ambas com numeração suprimida, além de três carregadores compatíveis com a última arma, bem como uma mira holográfica e um seletor de rajada’ e ‘uma pistola Taurus, calibre 6,35mm, número H63557, uma pistola Sundance, modelo A-25 Auto, calibre .25, número 079693 e uma pistola Glock, calibre .40, número PGU526’. Alegação de que as provas obtidas durante a fase investigatória são ilícitas por derivação, vez que colhidas por meio do ingresso de policiais civis na casa do paciente sem mandado judicial, a caracterizar invasão de domicílio, razão pela qual o Impetrante requer a nulidade das referidas provas Pleito que não comporta acolhimento Inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que não é absoluta. Existência de fundados indícios de que um crime está ocorrendo no interior da residência que justifica a atuação de força policial independentemente de mandado judicial. Orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Apuração, em Investigações encetadas contra o paciente, de veementes indícios de que ele mantinha em sua casa expressiva quantidade de armas de fogo, o que caracteriza crime de natureza permanente, cuja flagrância se protrai no tempo, a justificar a invasão domiciliar pelos policiais. Pedidos de revogação da prisão temporária ou da prisão preventiva do paciente Temporária que já foi convolada em preventiva durante a tramitação deste 'habeas corpus' - Pedido de revogação da temporária que perdeu o seu objeto Prisão preventiva que deve ser mantida Presença dos requisitos genéricos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente in suficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas. Inexistência de coação ilegal. Ordem que, parcialmente prejudicada, deve ser denegada.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado, juntamente com outro corréu, como incursos no art. 2º, da Lei 12.850/03, c/c os arts. 12 e 16, § 1º, I, ambos da Lei 10.826/03, c/c art. 61, II, ‘j’, do Código Penal.
    No presente writ, o impetrante alega a existência de constrangimento ilegal sob o fundamento de que ocorreram incursões na residência do paciente sem mandado judicial.
    Sustenta que toda prova coligida aos autos, é ilícita por derivação, dado que a ‘investigação’ que culminou com o oferecimento da prefacial acusatória em desfavor do ora paciente, iniciaram-se através de ilegais invasões de domicílio, repetidas vezes à margem do respaldo constitucional e infraconstitucional.
    Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prova ilícita por derivação, em razão de reiteradas violações de domicílio, determinando o desentranhamento das provas oriundas da invasão domiciliar, determinando, se for o caso, o prosseguimento das investigações.
    Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do writ e caso conhecido, pelo seu indeferimento.
    Na origem, Processo 1500579-73.2021.8.26.0506, verifica-se o recebimento da denúncia e a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 2/6/2021, conforme informação processual de fl. 247”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assentou não se haver cogitar de ilicitude das provas na espécie, pois o ingresso dos policiais na residência do paciente “decorreu de investigações levadas a efeito pelos policiais de Ribeirão Preto, em que foram coletados diversos elementos de convicção”, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Sustenta nulidade na espécie, pois teria havido a invasão do domicílio do paciente sem mandado judicial. 
    Afirma que, “numa breve análise da suposta ‘investigação de campo’ (assim intitulado pelos agentes), tudo levava a entender que referida ‘investigação’ teria sido promovida em um curto espaço de tempo, justamente para tentar justificar a ‘invasão de domicílio’, sem o aporte necessário de mandado judicial na residência domiciliar da Rua Orlando Tomazelli, n. 305 – Chácara Rio Pardo, onde estava residindo o paciente há poucos meses, já que estava em processo de separação de sua esposa. 
    (…) a entrada ILEGAL não foi a única, mas reiterada violação de domicílio, além de demonstrarmos que o interregno temporal dessa famigerada ‘investigação de campo’ se arrasta há mais de 2 anos, em que a DEINTER-DISE de Ribeirão Preto, presidido pela mesma autoridade Policial (Delegado Eduardo Rodrigues Martinez), defenestrou duas invasões, porquanto, não há que falar em justa causa para justificar as incursões ilícitas e inconstitucionais.
    (…) no único processo de Busca, fizeram incursão no imóvel, por duas vezes e em menos de 30 dias, com apenas um mandado de busca. Ou seja, no dia 01/08/2018, por volta das 19:40 horas, SEM MANDADO, e no dia 29/08/2018, COM MANDADO, PORÉM ESTE PROMOVIDO POR OUTRO DILIGENTE DR. DELEGADO.
    E esse mesmo delegado (EDUARDO RODRIGUES MARTINEZ), adentra novamente no imóvel (chácara), contra o mesmo paciente, aos 28/01/2021, da mesma forma, sem ordem judicial, ao passo que da primeira vez (01/08/2018), o expediente para invasão, foi na base da espreita, enquanto o portão eletrônico era aberto, para entrada da família se aproveitaram e invadiram, já nesta última, providenciaram uma escada.
    Em nenhuma das duas, providenciaram o devido mandado. Enfim, omitiram do juízo que a investigação se arrastava há mais de dois anos, com duas invasões, manifestamente ilegais.
    Repito, houve omissão da autoridade policial, acerca da aludida investigação, que não foi simplesmente de ‘campo’, MAS DE DOIS ANOS (não havendo que falar em justa causa), com uma já anterior violação do domicílio, que foi prontamente denunciada e rechaçada. Veja às imagens da 1ª invasão do dia 01/08/2018, pelo mesmo delegado, ocorrida na residência do paciente, Rua Javari, nº. 509 – Bairro Ipiranga, cidade de Ribeirão Preto SP”.
    Ressalta que “toda prova coligida aos autos é ilícita por derivação, dado que a ‘investigação’ que culminou com o oferecimento da prefacial acusatória em desfavor do ora paciente, iniciaram-se através de ilegais invasões de domicílio, repetidas vezes à margem do respaldo constitucional e infraconstitucional (…).
    Vejam, que na primeira invasão ocorrida no dia 01/08/2018, o pretexto era o mesmo, o de que haveria denúncias de armas no interior da residência. Já a invasão do dia 28/01/2021, havia segundo consta, uma ‘investigação de campo’ e denúncia também anônima acerca de armas, incrementando desta feita a não comprovada informação de guerra de facção, sem nenhuma prova ou elemento de convicção, absolutamente jejuno de documentos, testemunhas, depoimentos que dessem suporte à alegada ‘investigação de campo’, ou de fazer parte de alguma facção criminosa”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a) A concessão de LIMINAR, para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA e restabelecer a liberdade do paciente, concedendo a LIBERDADE PROVISÓRIA, ou outra medida cautelar diversa da prisão, posto ser ele primário e de bons antecedentes, residência fixa e trabalho honesto (autônomo de consertos de aparelhos fitness), dado as provas ilícitas por derivação, em razão da ousada reiteradas violações de domicílio, inclusive incursões realizadas sem os limites de praxe, como a presença de testemunhas, colocando sérias dúvidas de todo o ato praticado;
    b) Ou simplesmente a concessão de LIMINAR, para conceder a liberdade provisória, posto que o crime, em tese, se praticado, não se enquadra nos róis dos hediondos, como também é primário e de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita;
    c) A intimação do Eminente Dr. Procurador Geral da República, para emitir seu parecer;
    d) Ao final, requer o reconhecimento da prova ilícita por derivação, em razão de reiteradas violações de domicílio, determinando o desentranhamento das provas oriundas da invasão domiciliar, determinando, se for o caso, o prosseguimento das investigações, concedendo a ORDEM DE HABEAS CORPUS, em definitivo;
    Ou a concessão de HABEAS CORPUS, em definitivo para assegurar a sua liberdade provisória, conforme requisitos alhures descritos”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 663.836.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assentou:
    “(...) Sobre a tese de nulidade por ilicitude de provas, consta do acórdão (fls. 206-210):
    De acordo com os dados constantes dos autos, policiais civis apuraram que LUIZ EDUARDO (paciente) e Luiz Fernando de Souza Furquim, integrantes ‘Primeiro Comando da Capital-PCC’, além de manterem armas de fogo em um imóvel em Ribeirão Preto (residência de LUIZ EDUARDO), estavam disputando territórios no mesmo município com a facção criminosa chamada ‘Comando Vermelho’ (fl. 18).
    Mensagens de áudio e um vídeo, recebidos pela Polícia Civil, indicam a referida disputa e o possível envolvimento de Luiz Fernando de Souza Furquim (fl. 100).
    Em 28.1.2021, informados de que LUIZ EDUARDO iria transportar as armas com o seu veículo VW/Saveiro, placas FJX6F79, os policiais dirigiram-se até o imóvel e avistaram tal veículo na garagem, o que os levou a adentrarem o local para efetuar a prisão em flagrante dos agentes, quando constataram que lá não havia ninguém.
    Nada obstante, os policiais apreenderam na casa as seguintes armas (descritas na denúncia): ‘uma carabina marca Taurus, calibre .40 e uma pistola Glock, calibre .40, ambas com numeração suprimida, além de três carregadores compatíveis com a última arma, bem como uma mira holográfica e um seletor de rajada’ e ‘uma pistola Taurus, calibre 6,35mm, número H63557, uma pistola Sundance, modelo A-25 Auto, calibre .25, número 079693 e uma pistola Glock, calibre .40, número PGU526’.
    Também foram apreendidos ‘documentos comprovando a ligação de 'Furquim' e 'Dudão' [apelido do paciente LUIZ EDUARDO] com a residência’ (fls. 24 e fl. 46).
    Interrogado na Delegacia de Polícia, o paciente admitiu ser o dono das armas apreendidas na ocasião dos fatos pelos policiais civis (fls. 106/107 dos autos da ação penal eletrônica).
    Dadas as circunstâncias em que foram apreendidas as armas de fogo, não há como se acolher o pedido de nulidade das provas reunidas no inquérito policial sob a alegação de invasão de domicílio.
    […] Dessa forma, ainda que de índole constitucional, a garantia em estudo não é absoluta, admitindo o seu sacrifício quando no interior da residência esteja ocorrendo a prática de crime.
    Vale dizer. Para que haja o ingresso regular e válido em domicílio alheio, necessária a demonstração de um contexto fático delituoso anterior à própria invasão, considerado então como justa causa para flexibilização da inviolabilidade do domicílio.
    No caso concreto, as investigações levadas a efeito pelos policiais de Ribeirão Preto coletaram diversos elementos de convicção (inclusive com mensagens de áudio e vídeo) no sentido de que o paciente estava mantendo em sua residência expressiva quantidade de armas de fogo (de usos permitido e restrito), conduta que caracteriza crime de natureza permanente cuja consumação se protrai no tempo e autoriza o ingresso da força policial para fazer cessar a prática delitiva, independentemente de ordem judicial.
    Dessa forma, não é possível reconhecer a aventada ilegalidade na atuação dos policiais civis, que guarda harmonia com o entendimento do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em tese com repercussão geral fixada no RE 603616 [...].
    Ora, no caso em apreço, como se observa dos autos, a justa causa para o ingresso na residência se fazia claramente presente, derivando do imperativo de ordem de pública de esclarecimento da prática de crimes de gravidade por membros de organização criminosa.
    Como se vê, o Tribunal de Justiça concluiu que o ingresso dos policiais na residência decorreu de investigações levadas a efeito pelos policiais de Ribeirão Preto, em que foram coletados diversos elementos de convicção (inclusive com mensagens de áudio e vídeo) no sentido de que o paciente estava mantendo em sua residência expressiva quantidade de armas de fogo (de usos permitido e restrito), conduta que caracteriza crime de natureza permanente cuja consumação se protrai no tempo e autoriza o ingresso da força policial para fazer cessar a prática delitiva, independentemente de ordem judicial.
    Ressaltou-se, ademais, que haviam informações de que o paciente iria transportar as armas com o seu veículo e, assim, os policiais dirigiram-se até o imóvel e avistaram tal veículo na garagem, o que os levou a adentrarem o local para efetuar a prisão em flagrante dos agentes, quando constataram que lá não havia ninguém [...] os policiais apreenderam na casa as seguintes armas (descritas na denúncia): ‘uma carabina marca Taurus, calibre .40 e uma pistola Glock, calibre .40, ambas com numeração suprimida, além de três carregadores compatíveis com a última arma, bem como uma mira holográfica e um seletor de rajada’ e ‘uma pistola Taurus, calibre 6,35mm, número H63557, uma pistola Sundance, modelo A-25 Auto, calibre .25, número 079693 e uma pistola Glock, calibre .40, número PGU526’.
    No caso dos autos, verifica-se que a exceção ao postulado da inviolabilidade do domicílio ocorreu em razão de investigações realizadas com o intuito de esclarecimento da prática de crimes por membros de organização criminosa, ocasião em que foi apreendida expressiva quantidade de armas de fogo de usos permitido e restrito.
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando baseado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (…)
    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    A decisão que decretou a prisão preventiva restou assim fundamentada (fls. 62- 64):
    A decretação da prisão preventiva exige a presença de pressupostos que são cumulativos, consistentes na prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No presente caso, os referidos pressupostos estão demonstrados pelo Auto de exibição e apreensão de fls. 13/17, laudos periciais de fls. 66/69, 70/73, 74/77 e 78/81, boletim de ocorrência de fls. 91/94, auto de exibição e apreensão de fls. 95/96, termos de depoimento de fls. 98/99 e 100/101, informação de fls. 102/103, termo de declarações e auto de reconhecimento fotográfico de fls. 108/111, relatório de investigação de fls. 112/116 e laudos periciais de fls. 128/148.
    A decretação da prisão preventiva exige também, a presença de requisitos alternativos, consistentes na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.
    A garantia da ordem pública se faz presente em face da gravidade do crime e da periculosidade social presumida dos denunciados, uma vez que as investigações realizadas pela autoridade policial permitem afirmar a existência de indícios veementes da participação dos denunciados em organização criminosa, bem como de que são integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capiral - PCC, bem como participam na logística e armazenamento de armas utilizadas em delitos diversos.
    De acordo com a denúncia, Luiz Fernando de Souza Furquim possui função de destaque, com conexão mais próxima da cúpula da célula criminosa, e era o responsável pelo imóvel situado no endereço onde foram apreendidas as armas. O denunciado Luiz Eduardo Pereira Rossini era designado pela organização criminosa para a realização da logística de armas de fogo utilizadas na prática de diversos crimes na região, distribuindo-as aos criminosos da facção para cumprimento das ordens dos superiores. Já o denunciado Wilson Sebastião Ferreira Júnior, residente na cidade de Santos/SP, segundo a investigação, possui estreito laço com lideranças do PCC atuantes nesta comarca de Ribeirão Preto e região sendo ainda o responsável pela logística da remessa de drogas e armas com escoamento pelo porto de Santos.
    Conforme ficou consignado, diante da gravidade dos fatos e dos fortes indícios indicando a participação dos denunciados nos crimes descritos na denúncia (artigos 12 e 16, § 1°, inciso I, ambos da Lei 11 0 .10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, com incidência do artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal), a prisão preventiva mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública, em face dos elementos de prova já colhidos, bem como diante da necessidade de se cessar suas atividades criminosas.
    Portanto, entendo que o pedido de prisão preventiva dos denunciados merece acolhimento, pois há fundadas suspeitas de que sejam integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC e de organização criminosa armada, o que é suficiente para demonstrar a necessidade da medida cautelar requerida, pois em liberdade há risco à ordem pública e também há risco de fuga, o que frustraria a aplicação da lei penal. A instrução processual também recomenda a manutenção da prisão cautelar, para que sejam citados pessoalmente e possam acompanhar a produção da prova, sem qualquer tipo de interferência negativa.
    Por tais motivos, com fundamento nos artigos 312 e 313, Processo Penal, DECRETO a prisão PREVENTIVA de LUIZ EDUARDO PEREIRA ROSSINI, LUIZ FERNANDO DE SOUZA FURQUIM e WILSON SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR.
    Como já consignado na decisão liminar, consta do excerto fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, em face da gravidade do crime e da periculosidade social presumida dos denunciados, uma vez que as investigações realizadas pela autoridade policial permitem afirmar a existência de indícios veementes da participação dos denunciados em organização criminosa, bem como de que são integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capiral - PCC, bem como participam na logística e armazenamento de armas utilizadas em delitos diversos.
    Asseverou-se, ainda, que o denunciado Luiz Eduardo Pereira Rossini era designado pela organização criminosa para a realização da logística de armas de fogo utilizadas na prática de diversos crimes na região, distribuindo-as aos criminosos da facção para cumprimento das ordens dos superiores.
    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e/ou presença de diversas frentes de atuação. (...)
    Desse modo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública”.
    6. Quanto à alegação de nulidade em razão de pretensa invasão de domicílio do paciente, foi assentado nas instâncias antecedentes que as “investigações levadas a efeito pelos policiais de Ribeirão Preto coletaram diversos elementos de convicção (inclusive com mensagens de áudio e vídeo) no sentido de que o paciente estava mantendo em sua residência expressiva quantidade de armas de fogo (de usos permitido e restrito), conduta que caracteriza crime de natureza permanente cuja consumação se protrai no tempo e autoriza o ingresso da força policial para fazer cessar a prática delitiva, independentemente de ordem judicial”.
    Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes seria necessário concluir que o ingresso do domicílio do paciente teria se dado sem elementos colhidos em investigação preliminar, ao contrário do afirmado nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.
    Nessa linha, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO ARGUÍDA NA INICIAL DA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.406 – AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).
    7. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente, “uma vez que as investigações realizadas pela autoridade policial permitem afirmar a existência de indícios veementes da participação dos denunciados em organização criminosa, bem como de que são integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capiral - PCC, bem como participam na logística e armazenamento de armas utilizadas em delitos diversos”.
    O paciente “era designado pela organização criminosa para a realização da logística de armas de fogo utilizadas na prática de diversos crimes na região, distribuindo-as aos criminosos da facção para cumprimento das ordens dos superiores”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (…) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual a “necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva” (HC n. 196.313, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 7.4.2021).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora